Tribunal: TJMT
Processo: 1010254-61.2023.8.11.0055
Relator(a): MARCOS MACHADO
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-09-02
Data de publicação: 2025-09-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1010254-61.2023.8.11.0055
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[ALEXANDRE FREITAS DA ROCHA - CPF: 060.999.951-61 (APELANTE), GUSTAVO FERREIRA ROCHA DOS SANTOS - CPF: 062.071.681-94 (APELANTE), KATIELY JHENIFER FERREIRA DA ROCHA - CPF: 073.497.711-50 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), EDUARDO HENRIQUE SOUZA LANA - CPF: 017.131.691-69 (TERCEIRO INTERESSADO), OSVALDINA DA SILVA SANTOS - CPF: 992.934.551-53 (TERCEIRO INTERESSADO), SOCIEDADE (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE OS RECURSOS DE ALEXANDRE FREITAS E GUSTAVO FERREIRA E PROVEU O RECURSO DE KATIELY JHENIFER.

E M E N T A

Ementa
:
direito penal. Apelações criminais. Tráfico de drogas. Busca e apreensão domiciliar. Fundadas suspeitas. Fuga e dispensa de drogas. Nulidade não identificada. Preliminar rejeitada. Materialidade e autoria do tráfico. Demonstradas em relação ao primeiro e segundo apelantes. Copropriedade do entorpecente não comprovado para a terceira apelante. Absolvição. Atenuante da menoridade relativa e Redutora do tráfico privilegiado. Aplicabilidade. Recursos provido e parcialmente providos, com suspensão dos efeitos da condenação para oportunizar oferecimento de acordo de não persecução penal – anpp –

pelo órgão do ministério Público.

I. Caso em exame

Apelações criminais interpostas contra sentença que os condenou por tráfico de drogas a 6 (seis) anos e 8 (oito) meses de reclusão e 667 (seiscentos e sessenta e sete) dias-multa, em regime inicial fechado, visando a nulidade das provas decorrentes da busca domiciliar, e consequente absolvição, também por insuficiência probatória, ou o reconhecimento da minorante do tráfico privilegiado e a readequação das penas e regime.

II. Questão em discussão

Há sete: 1) nulidade das provas decorrentes da busca domiciliar; 2) insuficiência probatória para condenação; 3) drogas destinadas ao uso pessoal; 4) preenchimento dos requisitos do tráfico privilegiado; 5)
bis in idem
na utilização da variedade e quantidade de drogas para elevar a pena-base e afastar o tráfico privilegiado; 6) redução da pena pela atenuante da menoridade relativa; 7) estabelecimento de regime mais brando.

III. Razões de decidir

1.
“É legítima a busca domiciliar sem mandado quando presente flagrante delito, especialmente se precedido de tentativa de fuga e descarte de entorpecente.”

2. Os depoimentos dos agentes policiais, “
desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal
” por tráfico de drogas, o qual
“classifica-se como crime de ação múltipla ou misto alternativo e, portanto, consuma-se com a prática de qualquer das condutas nele descritas
”.

3. A conduta de trazer consigo pequenas quantidades de drogas, para preparar e vender conforme a procura de usuários, com o propósito de dificultar a configuração da traficância e, consequentemente, “
a atuação dos agentes da segurança pública”,
configura uma das modalidades de tráfico urbano e se enquadra no conceito do “tráfico formiguinha”, cuja modalidade pressupõe pequena quantidade de droga para distribuição no varejo a usuários indeterminados.

4. A natureza e forma de acondicionamento da substância entorpecente [304,04 g de maconha, em 3 pedaços grandes e 3 porções pequenas; 12,03g de pasta-base, divididas em 26 trouxinhas e de 19,25g de cocaína, dividida em duas porções, uma embalada em plástico zipe e outra envolta em plástico de dimensão maior], somada à localização de balança de precisão, permitem aferir o propósito mercantil das drogas por indicarem “
intuito de mercancia
”.

5. O ônus de provar a destinação exclusiva para uso próprio das drogas apreendidas cabe à Defesa,
“não bastando mera alegação, máxime quando a natureza, o local e as condições em que se desenvolveu a ação apontam para conclusão diversa”
, mesmo porque a condição de usuário não elide a responsabilização do agente por comercializar, notadamente por ser comum a figura do traficante-usuário ou usuário-traficante, que vende a substância para sustentar o próprio vício.

6.
“Inexistindo nos autos provas seguras de que a droga ilícita apreendida pertencia ao apelante, bem como, não havendo elementos de convicção a demonstrar que estivesse ele, praticando o crime de tráfico de drogas, sua absolvição é medida que se impõe.”

7. A diversidade, natureza e quantidade de drogas [304,04g de maconha, 12,03g de pasta-base de cocaína e 19,25g de cocaína] autorizam, em si, a fixação da pena-base acima do mínimo legal.

8. Se o agente era menor de 21 (vinte e um) anos na data do fato possui o direito ao reconhecimento da atenuante da menoridade relativa.

9. O c. STF firmou, em repercussão geral, assertiva de que
“as circunstâncias da natureza e da quantidade da droga apreendida devem ser levadas em consideração apenas em uma das fases do cálculo da pena”
Em outras palavras, não se admite a utilização concomitante/simultânea da natureza e quantidade de droga para elevar a pena-base e modular a fração redutora do tráfico privilegiado.

10. Se ausentes elementos aptos a justificar a modulação da minorante, deve ser adotada a fração máxima de 2/3 (dois terços) pelo tráfico privilegiado

11.
Reconhecida a figura penal prevista no § 4º do art. 33 da Lei nº 11.343/2006 [tráfico privilegiado], uma vez que a pena resulta inferior a 4 (quatro) anos, cabe ao órgão do Ministério Público avaliar a possibilidade de Acordo de Não Persecução Penal – ANPP– (CPP, art.28-A).

IV. Dispositivo e tese.

Recurso da terceira apelante provido para absolvê-la por tráfico de drogas.

Recursos do primeiro e segundo apelantes parcialmente providos para readequar as penas a 1 (um) ano e 8 (oito) meses de reclusão

e 166 (cento e sessenta e seis) dias-multa, dias-multa, em regime aberto, com substituição da pena privativa de liberdade por duas restritivas de direitos, a critério do Juízo da Execução Penal. Suspensos os efeitos da condenação para oportunizar ao órgão do Ministério Público a análise da pertinência ou não do ANPP.

Tese de julgamento:

1.

É legítima a entrada domiciliar sem mandado judicial quando presente situação de flagrante delito, especialmente se precedida de tentativa de fuga e descarte de entorpecentes.

2.

Os depoimentos de agentes policiais são idôneos para fundamentar a condenação criminal quando harmônicos com as demais provas constantes nos autos.

3.

A posse de pequenas quantidades de drogas destinadas à revenda conforme a procura de usuários caracteriza o tráfico urbano na modalidade “formiguinha”, ainda que o agente também seja usuário.

4. A natureza, a forma de acondicionamento das drogas e a presença de balança de precisão demonstram finalidade mercantil e indicam o intuito de mercancia.

5. Compete à Defesa comprovar a destinação exclusiva para uso próprio das drogas apreendidas, não bastando mera alegação quando as circunstâncias do caso indicam finalidade diversa.

6. A ausência de provas seguras quanto à posse ou prática do tráfico de drogas impõe a absolvição do acusado.

7. A diversidade, natureza e quantidade de drogas apreendidas justificam a fixação da pena-base acima do mínimo legal.

8. O réu com menos de 21 anos na data do fato faz jus à atenuante da menoridade relativa, nos termos do art. 65, I, do Código Penal.

9. A natureza e a quantidade da droga devem ser consideradas em apenas uma fase da dosimetria da pena, vedada sua utilização simultânea para exasperar a pena-base e restringir a minorante do tráfico privilegiado.

10. Na ausência de fundamentos concretos que justifiquem a redução diversa, deve ser aplicada a fração máxima de 2/3 (dois terços) na causa de diminuição prevista no § 4º do art. 33 da Lei nº 11.343/2006.

11. Reconhecida a forma privilegiada do tráfico de drogas (art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006), com pena inferior a 4 anos, cabe ao Ministério Público avaliar a viabilidade do Acordo de Não Persecução Penal (CPP, art. 28-A).

Dispositivos relevantes citados
: CF/88, art. 144, § 5º. Lei nº 11.343/06, art. 33,
caput
, § 4º, CP,
art. 33, § 2º, ‘c’, art. 44, § 2º,
art. 65, I
. CPP, art. 28-A, art. 386, VII. LEP, art. 66, V,

art. 65, III, “d”.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE n. 1.491.517 AgR-EDv, Rel. Min. Cármen Lúcia, Tribunal Pleno, 28.11.2024.STF, AgRg no RHC nº 229514/PE, Rel. Min. Gilmar Mendes, 2.10.2023. STF, HC nº 192.110, Rel. Min. Alexandre de Moraes, 25.11.2020. STF RE nº 635.659 - Tema 506 – Rel. Min. Gilmar Mendes. 26.6.2024.
STF, ARE nº 666334/AM, Rel. Min. Gilmar Mendes, 6.5.2014.

STF, HC nº 109193/MG, Rel. Min. Teori Zavascki, 30.10.2014. STF, HC 194.677/SP, Rel. Min. Gilmar Mendes, 11.5.2021. STJ, AgRg nos EDcl no HC nº 500.739-SP, Rel. Min. Sebastião Reis Junior, 28.5.2019.
STJ, AgRg no REsp nº 1.969.578/SC, Relator: Min. Ribeiro Dantas, 2.6.2023. STJ, AgRg no AREsp n. 2.857.832/RN, Rel. Min.

Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, 28.5.2025.

STJ, HC n. 501.160/RJ, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, 25.6.2019.
STJ, AgRg no AREsp nº 2.284.410/SP, Rel. Min. Laurita Vaz, 30.6.2023; AgRg nos EDcl no HC n. 771.741/SP, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior [Relatora para acórdão Min.ª Laurita Vaz], 26.6.2023. STJ, HC nº 822.947/GO, Rel. Min. Ribeiro Dantas, 27.6.2023. STJ, HC 822.947/GO, Rel. Min. Ribeiro Dantas, 30.6.2023. STJ, AgRg no HC n. 964.717/SC, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, 8.4.2025.
TJMT, HC NU 1011239-35.2022.8.11.0000, Rel. Des. Orlando de Almeida Perri, 10.7.2022. TJMT, AP NU 1015491-07.2024.8.11.0002, Rel. Des. Orlando de Almeida Perri, Primeira Câmara Criminal, 16.5.2025. TJMT, AP NU 1004536-30.2023.8.11.0008, Rel. Des. Wesley Sanchez Lacerda, Primeira Câmara Criminal, 3.4.2025.

TJSC, HC NU 5025005-95.2020.8.24.0000. Rel. Des. Sidney Eloy Dalabrida, Quarta Câmara Criminal, 10.9.2020.

TJMT, AP NU 1007955-14.2023.8.11.0055, Rel. Des. Rondon Bassil Dower Filho, 7.2.2024. TJRS, HC NU 70081969909, Rel. Des. Diogenes Vicente Hassan Ribeiro, 31.7.2019; TJRS, HC NU 5003759-42.2021.8.21.7000, Rel. Des. Ivan Leomar Bruxel, 8.4.2021. TJMT, AP nº 124790/2016. Rel. Des. Orlando de Almeida Perri, Primeira Câmara Criminal, 27.10.2016.

TJMT, Enunciado Criminal 3, 7 e 8.

TJMT, AP NU 0000848-20.2019.8.11.0040, Rel. Des. Orlando de Almeida Perri, Primeira Câmara Criminal, 10.3.2020. TJMT, AP NU 0003457-38.2013.8.11.0055, Rel. Des. Rondon Bassil Dower Filho, Terceira Câmara Criminal, 24.3.2020. TJMT,
AP NU 1017619-02.2021.8.11.0003, Rel. Des. Rui Ramos Ribeiro, Segunda Câmara Criminal, 14.11.2023.
TJMT, AP nº 0002678-06.2019.8.11.0045, Rel. Des. Paulo da Cunha, Primeira Câmara Criminal, 16.4.2021. TJMT, AP NU 1002959-34.2022.8.11.0046, Rel. Des. Rondon Bassil Dower Filho, Terceira Câmara Criminal, 16.4.2024. TJMG, AP NU 0008407-32.2023.8.13.0040, Rel. Des. Franklin Higino Caldeira Filho, 29.8.2024.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO Nº 1010254-61.2023.8.11.0055- CLASSE CNJ - 417- COMARCA
DE TANGARÁ DA SERRA

APELANTE(S): ALEXANDRE FREITAS DA ROCHA

GUSTAVO FERREIRA ROCHA DOS SANTOS

KATIELY JHENIFER FERREIRA DA ROCHA

APELADOS(S):

MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

Apelações criminais interpostas por ALEXANDRE FREITAS DA ROCHA, GUSTAVO FERREIRA ROCHA DOS SANTOS e KATIELY JHENIFER FERREIRA DA ROCHA
c
ontra sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Tangará da Serra, nos autos de ação penal (NU 1010254-61.2023.8.11.0055), que os condenou por tráfico de drogas a 6 (seis) anos e 8 (oito) meses de reclusão e 667 (seiscentos e sessenta e sete) dias-multa, em regime inicial fechado - art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006 - (ID 289249943).

ALEXANDRE FREITAS DA ROCHA argui a ilegalidade da busca domiciliar por ausência de justa causa. No mérito,
sustenta: 1) que as provas seriam insuficientes para a responsabilização penal;

2) a incidência da atenuante da menoridade relativa; 3) estaria configurado o tráfico privilegiado; 4) a variedade e quantidade de drogas não poderiam ser utilizadas para elevar a pena-base e elidir o tráfico privilegiado.

Pede o provimento para que seja anulado o processo e, por conseguinte, absolvido, também por insuficiência probatória. Em pedido subsidiário, readequadas as penas e estabelecido regime mais brando (ID 289249959).

GUSTAVO FERREIRA ROCHA DOS SANTOS suscita a nulidade das provas decorrentes da busca domiciliar sob a assertiva de ausência de fundadas razões. No mérito, alega que: 1) as drogas seriam destinadas a seu uso pessoal; 2)

preencheria os requisitos do tráfico privilegiado; 3) ocorreria
bis in idem
na utilização da variedade e quantidade de drogas para elevar a pena-base e afastar o tráfico privilegiado; 4) faria jus ao regime mais brando.

Requer o provimento para que seja declarada a nulidade das provas e, desse modo, absolvido. Subsidiariamente, desclassificado o tráfico para uso ou aplicada a redutora do tráfico privilegiado, com readequações das penas e do regime (ID 289249957).

KATIELY JHENIFER FERREIRA DA ROCHA argui a ilegalidade das provas decorrentes da busca e apreensão domiciliar por ter sido realizada sem autorização e/ou fundadas suspeitas de flagrante delito. No mérito, argumenta que: 1) as provas seriam insuficientes para a condenação; 2) preencheria os requisitos do tráfico privilegiado; 3) ocorreria
bis in idem
na utilização da variedade e quantidade de drogas para elevar a pena-base e elidir a minorante do tráfico privilegiado; 4) faria jus a regime diverso do fechado.

Postula o provimento para que seja anulado o processo e, consequentemente, absolvida, também por insuficiência probatória. Em pedido subsidiário, reconhecido o tráfico privilegiado e estabelecido regime mais brando (ID 289249955).

A 2ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE TANGARÁ DA SERRA não apresentou contrarrazões, embora intimada (ID 289249963).

A i. 1ª Procuradoria de Justiça Criminal opina pelo provimento parcial dos apelos, em parecer assim sintetizado:

“
APELAÇÃO CRIMINAL – CONDENAÇÃO DOS APELANTES PELOS CRIMES DE TRÁFICO DE DROGAS. PRELIMINAR SUSCITADA PELA DEFESA: (1) ALEGAÇÃO DE ILICITUDE DA PROVA –
INOCORRÊNCIA
– BUSCA E APREENSÃO EM DOMICÍLIO PRECEDIDA DE FUNDADA RAZÃO. NO MÉRITO:(1) PEDIDO ABSOLUTÓRIO–
IMPOSSIBILIDADE
– ACERVO PROBATÓRIO QUE ESCLARECE SEM SOBRA DE DÚVIDA QUE OS RÉUS SERIAM PROPRIETÁRIOS DAS DROGAS, VISTO A GRANDE QUANTIDADE DE DROGAS LOCALIZADA EM POSSE DOS RÉUS. (2) ALEGAÇÃO DE INCORREÇÃO DA PENA APLICADA –
POSSIBILIDADE
– [...] APLICAÇÃO DA REDUTORA DO §4º, DO ART.33, DA LAD E RECONHECIMENTO DA MINORANTE DA MENORIDADE RELATIVA EM RELAÇÃO AO APELANTE ALEXANDRE ROCHA. PELA REJEIÇÃO DA PRELIMINAR E, NO MÉRITO, PELO PARCIAL PROVIMENTO DOS RECURSOS DA DEFESA.”
(Jorge da Costa Lana, procurador de Justiça - ID 298590398)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO (PRELIMINAR - NULIDADE DAS PROVAS DECORRENTES DA BUSCA E APREENSÃO DOMICILIAR)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Os apelantes [ALEXANDRE FREITAS DA ROCHA, GUSTAVO FERREIRA ROCHA DOS SANTOS e KATIELY JHENIFER FERREIRA DA ROCHA] suscitam ilegalidade das provas decorrentes da busca e apreensão domiciliar sob assertiva de que teria sido realizada sem mandado judicial, autorização e/ou justa causa por não haver fundadas suspeitas de flagrante delito.

Vejamos.

Extraem-se das narrativas dos policiais militares [Eduardo Henrique Souza Lana e Osvaldina da Silva Santos], em ambas as fases da persecução penal, que no dia 16.4.2023, por volta das 21h, estavam em ronda nas imediações do Bairro Barcelona, mais especificamente, na travessa 19, em Tangará da Serra/MT, quando visualizaram um indivíduo entregando
uma sacola de cor preta a outro, em frente à residência da quadra 2, lote 11. Ao notarem a presença policial, ambos foragiram, um deles deixou cair um cigarro de maconha e o outro ALEXANDRE FREITAS DA ROCHA entrou na residência [quadra 2, lote 11], jogando a sacola para a casa vizinha; nessa sacola foram localizados 26 (vinte e seis) porções de pasta-base de cocaína, pesando 12,03g e um balança de precisão. Na sequência, foi realizada a busca na residência, na qual ALEXANDRE FREITAS DA ROCHA entrou, sendo localizado o apelante GUSTAVO FERREIRA ROCHA DOS SANTOS, em um dos quartos, com um prato, 3 cigarros de maconha e diversas porções de maconha, totalizando 304,04g. Em outro dormitório da residência, foram apreendidas 2 (duas) porções de cocaína, com peso de 19,25g. A proprietária do imóvel, onde foram apreendidos esses entorpecentes [quadra 2, lote 11, bairro Barcelona, em Tangará da Serra/MT],
KATIELY JHENIFER FERREIRA DA ROCHA, não estava no local no momento da busca domiciliar, chegou apenas quando os policiais estavam saindo de sua casa (ID 289248449, ID 289249902; ID 289249850 e Relatório de Mídias - ID 289249936).

No caso, a abordagem e a busca domiciliar [na residência da
rua 19-A,
a quadra 2, lote 11, bairro Barcelona, em Tangará da Serra/MT] ocorreu após a dispensa de um objeto envolto em sacola plástica [contendo 26 porções de pasta-base de cocaína e uma balança de precisão] por ALEXANDRE FREITAS DA ROCHA, o qual empreendeu fuga ao perceber a aproximação dos agentes policiais em atividade permanente de policiamento.

Frise-se que a evasão do agente para o interior da residência, a fim de se furtar a operação policial, legitima a busca domiciliar (STF, RE n. 1.491.517 AgR-EDv, Rel. Min. Cármen Lúcia, Tribunal Pleno, 28.11.2024), ao passo que o policiamento preventivo e ostensivo,
“a fim de salvaguardar a segurança pública, é dever constitucional”
(STF, AgRg no RHC nº 229514/PE, Rel. Min. Gilmar Mendes, 2.10.2023) e constitui elemento inerente à função constitucional conferida às Polícias Militares, no Estado brasileiro (CF/88, art. 144, §5º).

Noutro giro, o patrulhamento envolve a repressão de crimes, contravenções, infrações de trânsito e cumprimento da legislação por meio da aproximação policial como fator de prevenção secundária (TJMT, HC NU 1011239-35.2022.8.11.0000, Rel. Des. Orlando de Almeida Perri, 10.7.2022), ao passo que as abordagens policiais e buscas preventivas acontecem
“antes da infração penal, e, quando esta já exista, mas não é do conhecimento da Polícia”,
razão pela qual constituem-se
“meio de se descobrir o crime, como ocorre comumente, por exemplo, nos crimes permanentes de porte ou transporte de armas e drogas”
(JOÃO ROTH, Ronaldo (org). Polícia Preventiva no Brasil: Direito Policial: Abordagens e Busca Pessoal. São Paulo: Editora Dialética, 2022, p. 52).

Note-se que, em entrevista à Revista Consultor Jurídico, na data de 8.5.2022 [Disponível em: www.conjur.com.br], o i. Ministro Rogerio Schietti Cruz pontuou ser “
legítima a ação do Estado
” de impor sacrifício às liberdades individuais na hipótese de cometimento de crimes (Disponível em: www.conjur.com.br), notadamente porque a investigação envolve direito público que deve prevalecer sobre o direito individual, desde que sem abuso de autoridade e constrangimento ilegal.

De toda sorte, cabem às instâncias ordinárias adotarem juízos críticos e valorativos nos casos concretos para não transformar a residência em local de salvo-conduto e impunidade, na hipótese de crimes permanentes (STF, HC nº 192.110, Rel. Min. Alexandre de Moraes, 25.11.2020).

Em situações semelhantes, esta e. Câmara assim decidiu:

“É legítima a busca domiciliar sem mandado quando presente flagrante delito, especialmente se precedido de tentativa de fuga e descarte de entorpecente.”

(AP NU 1015491-07.2024.8.11.0002, Rel. Des. Orlando de Almeida Perri, Primeira Câmara Criminal, 16.5.2025)

“A fuga do suspeito ao notar a presença policial configura fundada suspeita, justificando a realização de busca pessoal e o ingresso no domicílio sem mandado judicial, desde que haja outros elementos indicativos da prática criminosa.”
(AP NU 1004536-30.2023.8.11.0008, Rel. Des. Wesley Sanchez Lacerda, Primeira Câmara Criminal, 3.4.2025)

Sendo assim, não se identifica a nulidade apontada.

Com essas considerações,
REJEITA-SE
a preliminar.

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Os recursos são cabíveis (CPP, art. 593, I), manejados por quem têm interesse (CPP, art. 577) e não se verifica hipótese de extinção de punibilidade (CP, art. 107).

Consta da denúncia que:

“[...]No dia 16 de abril de 2023, por volta das 21h, neste município e comarca de Tangará da Serra, os denunciados KATIELY JHENIFER FERREIRA DA ROCHA, GUSTAVO FERREIRA ROCHA DOS SANTOS e ALEXANDRE FREITAS DA ROCHA, com consciência e vontade, em unidade de desígnios e cooperação de condutas, tinham em depósito e guardavam, para fins de traficância, 28 (vinte e oito) porções de cocaína, com massa bruta de 31,28g e 09 (nove) porções de maconha, com massa bruta de 304,04g, conforme laudo de exame preliminar de f. 64/70, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar.[...].

Diante do exposto, o Ministério Público do Estado de Mato Grosso denuncia KATIELY JHENIFER FERREIRA DA ROCHA, GUSTAVO FERREIRA ROCHA DOS SANTOS e ALEXANDRE FREITAS DA ROCHA como incursos nas disposições dos artigos 33, caput, c.c. 35, caput, ambos da Lei de Drogas [...].
”
(José Jonas Sguarezi Junior, promotor de Justiça – ID 289249904)

O Juízo singular reconheceu as responsabilidades penais e dosou as penas nos seguintes termos:

“[...]Após, debruçada análise de todo processado, verifica-se que a autoria delitiva também restou amplamente demonstrada, recaindo de forma induvidosa na pessoa dos denunciados. Sendo certo que as versões apresentadas pelos acusados se revelam em atos isolados, desprovidos de qualquer respaldo probatório, havendo elementos contundentes coletados em juízo de que os acusados efetivamente praticaram a conduta narrada na denúncia, no que diz respeito ao tráfico de drogas, consoante a seguir elucidado.

Na seara administrativa, a testemunha policial, Eduardo Henrique Souza Lana, assim declarou (ID. 120644140):

“QUE o depoente narra que estava em serviço nesta data, sendo que esta GUPM estava em rondas pelo bairro Barcelona, na travessa 19, ocasião em que vimos um indivíduo entregando uma sacola de cor preta a outro indivíduo em frente a residência Q.02, lote 11; QUE nos aproximamos, para proceder com a abordagem em ambos indivíduos, porém um dos suspeitos foragiu tomando rumo ignorado, deixando cair no solo um cigarro de maconha; QUE outro suspeito, por nome de Alexandre não obedeceu à ordem de parada, correu para o interior de uma casa e jogou uma sacola para a casa vizinha; QUE neste instante, o depoente tentou contato com casa vizinha, porém não estava habitada naquele instante; QUE depoente em seguida ao subir no muro encontrou a mesma sacola, e que ao verificar, seu interior fora encontrado 03 (três)pedaços de tijolos de maconha; QUE desta feita, fora realizado uma vistoria na residência onde o suspeito Alexandre tentou adentrar, onde fora encontrado outro suspeito Gustavo; Que encontramos no interior do quarto, em que o suspeito Gustavo estava, um prato contendo 03(tres) cigarros de maconha e uma trouxinha tamanho médio de maconha; QUE realizamos buscas em outros cômodos da residência, encontramos no quarto pertencente a Katiele, uma trouxa grande de substância análoga à cocaína; QUE ao sairmos do interior da residência encontramos a suspeita Katiele que se apresentou como dona da residência, diante ao fato e materialidade, foi dado voz de prisão aos suspeitos, pelo crime de tráfico de drogas, ocasião em que encaminhamos os suspeitos para o CISC, sem lesões corporais.”

Enquanto a testemunha policial Osvaldina da Silva Santos, assim declarou (ID. 120648291):

“QUE estávamos em rondas pelo bairro Barcelona, mais precisamente na travessa 19, quando nos deparamos com um indivíduo entregando uma sacola de cor preta a outro indivíduo em frente a residência Q.02, lote 11; QUE nos aproximamos de modo discreto, a fim de realizar a abordagem em ambos indivíduos, contudo um dos suspeitos foragiu tomando rumo ignorado, deixando cair no solo um cigarro de maconha; QUE o outro suspeito, por nome de Alexandre não obedeceu à ordem de parada, correu para o interior de uma casa e jogou uma sacola para a casa vizinha; QUE neste instante, o Oficial Henrique tentou contato com casa vizinha, porém não estava habitada naquele instante; QUE o Oficial Henrique em seguida ao subir no muro encontrou a mesma sacola, e que ao verificar, seu interior fora encontrado 03 (três) pedaços de tijolos de maconha; QUE desta feita, fora realizado uma vistoria na residência onde o suspeito Alexandre tentou adentrar, onde fora encontrado outro suspeito Gustavo; que encontramos no interior do quarto em que o suspeito Gustavo estava um prato contendo 03 (tres) cigarros de maconha e uma trouxinha tamanho médio de maconha; que ao realizarmos buscas em outros cômodos da residência, encontramos no quarto pertencente a Katiele, uma trouxa grande de substância análoga à cocaína; QUE ao sairmos do interior da residência encontramos a suspeita Katiele que se apresentou como dona da residência, foi dado voz de prisão aos suspeitos, quando encaminhamos os mesmo para a delegacia de polícia, sem lesões corporais.”

Durante a instrução processual, sobre o crivo do contraditório e ampla defesa, as testemunhas policiais (Eduardo e Osvaldina), foram uníssonas em apontar os réus como autores do delito trazido à baila, ratificando as assertivas prestadas extrajudicialmente, visto que afirmaram que estavam fazendo rondas de policiamento ostensivo e já tinham conhecimento de que naquela região possuíam locais de comércio de entorpecentes, então durante o serviço iam fazendo abordagens e coletando informações. No dia em questão, estavam na viatura, quando avistaram dois indivíduos em frente ao local dos fatos e quando aproximaram um deles saiu correndo pela rua e o outro entrou correndo para a casa com uma sacola na mão, entraram atras dele, ao passo que ele jogou a sacola pelo muro dos vizinhos. Então fizeram a abordagem dentro da residência, sendo localizado entorpecentes soltos em cima de uma bancada que aparentemente estavam organizando e dentro do guarda-roupa da Katiely, proprietária do imóvel, tinha mais entorpecentes. Informaram ainda que já possuíam informações de que naquele local havia tráfico de drogas. A policial Osvaldina informou que fez a prisão do acusado Alexandre duas vezes após a ocorrência dos fatos.

Sobreleva destacar, por oportuno, que o fato de as testemunhas suso citadas serem policiais que conduziram a prisão em flagrante, não afasta a credibilidade e, tampouco, a idoneidade de suas declarações, notadamente quando as narrativas são consentâneas às demais provas jungidas aos autos.[...].

Os acusados, como esperado, negaram a prática delitiva.

O acusado Gustavo Ferreira Rocha dos Santos, em seu interrogatório, informou que ele e o acusado Alexandre, foram até a casa de sua prima, Katiely, pois iriam a uma festa e tinha comprado 100 gramas de maconha para levar para a fazenda, pois ficaria lá durante 03 meses. Estava no quarto da casa da Katiely, bolando um cigarro. Tinham ido para o local para fumar maconha com seu primo Alexandre. Não sabe de quem era a cocaína encontrada. Informou que Katiely já estava na festa. Informou que Katiely não se importava de usarem entorpecentes no local.

O acusado Alexandre Freitas da Rocha, em seu interrogatório informou desinteresse em se manifestar.

A acusada Katiely Jhenifer Ferreira da Rocha, em seu interrogatório informou que estava em uma festa, tinham combinado de irem juntos à essa festa, então os demais acusados, Gustavo e Alexandre tinham ido até sua residência para tomar banho. Todavia, recebeu ligação de seus vizinhos informando que a polícia estava em sua casa, motivo pelo qual voltou para sua casa e que foi levada pois era a dona da casa. Informou que a droga não era sua e que não sabe de quem é. Não se Alexandre e Gustavo traficavam. Informou que sempre andaram juntos, pois são primos. Informou que seus primos, demais acusados são usuários de maconha.

Em que pese os acusados, Katiely e Gustavo, em sede de interrogatório Judicial, tenham negado o envolvimento com o tráfico de drogas, há elementos contundentes em seu desfavor.

Isso porque, em relação à Gustavo, foi abordado dentro da residência, com diversos entorpecentes, de modo a dar azo que as substâncias apreendidas não se destinavam para o consumo pessoal.

De igual modo, em relação a acusada Katiely, à mingua de elementos verossímeis, apresentou narrativa que destoa do lastro produzido nos autos, afirmando que não tinha sequer conhecimento da existência de entorpecentes em sua residência, contudo, as palavras dos agentes são uníssonas, coerentes e demonstram o encontro de grande quantidade de substâncias ilícitas no interior de sua moradia, além de uma balança de precisão.

E, inobstante o acusado Alexandre não tenha se manifestado em sede judicial, foi abordado na residência onde foram apreendidos os entorpecentes.

Vale-se dizer que é assente a suma importância dos depoimentos policiais para elucidar as circunstâncias dos fatos, sendo considerado meio de prova idôneo, quando colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, notadamente quando não existir nenhuma prova apta a afastar a credibilidade das declarações dos agentes estatais responsáveis pela apuração dos fatos ou que demonstrem eventual pretensão de prejudicar o réu deliberadamente.

Nesse contexto, o art. 33 da Lei nº 11.343/2006 prevê dezoito verbos, também conhecidos como núcleos do tipo, sendo, por isso, doutrinariamente classificado como crime de ação múltipla. Como é cediço, em tais espécies de delito, configura-se o injusto com a prática de quaisquer das condutas previstas no tipo.

Dessa forma, é fato que os réus consumaram as condutas de “manter em depósito” e “guardar” substâncias entorpecentes de uso proibido no país, consistente no total de 335,32g, sendo 28 (vinte e oito) porções de cocaína com massa bruta de 31,34g; 09 (nove) porções de maconha com massa bruta de 304,04g; bem como a quantia de R$ 111,00 (cento e onze reais) em espécie, 01 sacola com vários invólucros vazios, utilizados para envolver o entorpecente apreendido, 05 celulares e 01 (uma) balança de precisão.

Oportunamente, registra-se que o contexto probatório impede a desclassificação para o crime de porte de drogas, eis que este é cristalino em evidenciar a prática da atividade ilícita descrita no art. 33 da Lei de Drogas, visto que, para configurar o delito retro mencionado, não se faz necessário sequer que o infrator seja flagrado no ato da mercancia.

Até porque, a posse, a guarda, o depósito, o oferecimento e a entrega da substância de uso proscrito cuja destinação comercial esteja comprovada por elementos seguros e circunstâncias dos autos, é o que basta para a tipificação do narcotráfico, tal como reza o Enunciado n. 7, da Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal de Justiça deste Estado grafado desta maneira: “O delito de tráfico de drogas, previsto no art. 33 da Lei n. 11.343/2006, é classificado como de ação múltipla ou misto alternativo e, portanto, consuma-se com a prática de qualquer das condutas nele descritas.”.[...].

Assim, não obstante a tese de insuficiência probatória proposta pela defesa dos acusados, os depoimentos testemunhais aliados às demais provas dos autos revestem-se de inegável eficácia probatória, e são suficientes para embasar o édito condenatório na forma descrita na denúncia, não havendo qualquer causa excludente da ilicitude ou da culpabilidade.

Da causa de diminuição prevista no art. 33, § 4º.

Por fim, outra sorte não socorreu aos réus no tocante ao reconhecimento do tráfico privilegiado. Vejamos.

Verifica-se que há elementos suficientes a evidenciar dedicação à atividade criminosa, de modo a afastar a aplicação da causa de diminuição de pena suso, dada apreensão de grande quantidade e variedade de entorpecentes, droga extremamente nociva (cocaína), e apetrechos utilizados para comercialização de substância entorpecentes, nos moldes do Incidente de Uniformização de Jurisprudência nº 101532/2015 deste Eg. TJ/MT: A quantidade, a forma de acondicionamento da droga apreendida, como também a existência de apetrechos utilizados para comercialização de substância entorpecentes, são fundamentos idôneos a evidenciar dedicação à atividade criminosa, de modo a afastar a aplicação da causa de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4°, da Lei n. 11.343/2006. (Redação alterada pelo Incidente de Uniformização de Jurisprudência nº 100269/2017, disponibilizado no DJE nº 10257, em 16/05/2018). [...].

DISPOSITIVO

Ante o exposto, e por tudo o mais que dos autos consta, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a pretensão exposta na denúncia para, desse modo: a) CONDENAR o acusado ALEXANDRE FREITAS DA ROCHA, já qualificado nos autos, às penas do artigo 33, caput, da Lei nº. 11.343/2006 e ABSOLVÊ-LO da prática do delito previsto no art. 35, caput, da Lei 11.343/06, com fulcro no art. 386, inc. VII, do CP. b) CONDENAR o acusado GUSTAVO FERREIRA ROCHA DOS SANTOS, já qualificado nos autos, às penas do artigo 33, caput, da Lei nº. 11.343/2006 e ABSOLVÊ-LO da prática do delito previsto no art. 35, caput, da Lei 11.343/06, com fulcro no art. 386, inc. VII, do CP. c) CONDENAR a acusada KATIELY JHENIFER FERREIRA DA ROCHA, já qualificado nos autos, às penas do artigo 33, caput, da Lei nº. 11.343/2006 e ABSOLVÊ-LA da prática do delito previsto no art. 35, caput, da Lei 11.343/06, com fulcro no art. 386, inc. VII, do CP.

PASSO A DOSAR A PENA[...]

DO ACUSADO ALEXANDRE FREITAS DA ROCHA [...]

Na hipótese, devem ser valoradas desfavoravelmente a (i) quantidade e variedade (28 (vinte e oito) porções de cocaína com massa bruta de 31,34g e 09 (nove) porções de maconha com massa bruta de 304,04g;), (ii) acompanhadas de uma balança de precisão (apetrecho utilizado) e R$ 111,00 (cento e onze reais) em espécie, o que, nos termos do art. 42 da Lei nº 11.343/2006 desfavorecem completamente o réu, já que traficava, em significativa quantidade, entorpecente de natureza nociva (cocaína), demandando maior rigor.[...].

Nestes termos, considerando todo o exposto acima (causas objetivas e subjetivas), EXASPERO A PENA-BASE em 2/6 (dois sextos), atinente à quantidade (37 unidades) e variedade (cocaína e maconha) de entorpecentes apreendidos, nos termos do art. 42 da Lei de Drogas, o qual impõe ao julgador levar em consideração as circunstâncias retro mencionadas, FIXANDO-A, assim, no patamar de 06 (seis) anos e 08 (oito) meses de reclusão e 667 (seiscentos e sessenta e sete) dias-multa.

Quanto à segunda fase, não vislumbro a presença de agravantes, contudo, observo a atenuante por ser o agente menor de 21 (vinte e um), na data do fato, prevista no art. 65, incisos I, do Código Penal, que, no entanto, não possui o condão de conduzir a pena aquém do mínimo legal, nos moldes da Sumula 231, do STJ, motivo pelo qual MANTENHO A PENA INTERMEDIÁRIA em 06 (seis) anos e 08 (oito) meses de reclusão e 667 (seiscentos e sessenta e sete) dias-multa.

Quanto à terceira fase, inexistem causas de aumento e de diminuição, motivo pelo qual FIXO A PENA DEFINITIVA em 06 (seis) anos e 08 (oito) meses de reclusão e 667 (seiscentos e sessenta e sete) dias-multa. Fixo o dia-multa na ordem de 1/30 do valor do salário mínimo vigente à época do fato, o que deverá ser devidamente corrigido.

Inobstante o acusado não seja reincidente e, tampouco a pena seja inferior a oito anos, fixo o regime inicial de cumprimento da pena o FECHADO. [...].

DO ACUSADO GUSTAVO FERREIRA ROCHA DOS SANTOS

[...]Na hipótese, devem ser valoradas desfavoravelmente a (i) quantidade e variedade (28 (vinte e oito) porções de cocaína com massa bruta de 31,34g e 09 (nove) porções de maconha com massa bruta de 304,04g;), (ii) acompanhadas de uma balança de precisão (apetrecho utilizado) e R$ 111,00 (cento e onze reais) em espécie, o que, nos termos do art. 42 da Lei nº 11.343/2006 desfavorecem completamente o réu, já que traficava, em significativa quantidade, entorpecente de natureza nociva (cocaína), demandando maior rigor.[...]

Nestes termos, considerando todo o exposto acima (causas objetivas e subjetivas), EXASPERO A PENA-BASE em 2/6 (dois sextos), atinente à quantidade (37 unidades) e variedade (cocaína e maconha) de entorpecentes apreendidos, nos termos do art. 42 da Lei de Drogas, o qual impõe ao julgador levar em consideração as circunstâncias retro mencionadas, FIXANDO-A, assim, no patamar de 06 (seis) anos e 08 (oito) meses de reclusão e 667 (seiscentos e sessenta e sete) dias-multa.

Quanto à segunda fase, não vislumbro a presença de agravantes, contudo, observo a atenuante por ser o agente menor de 21 (vinte e um), na data do fato, prevista no art. 65, incisos I, do Código Penal, que, no entanto, não possui o condão de conduzir a pena aquém do mínimo legal, nos moldes da Sumula 231, do STJ, motivo pelo qual MANTENHO A PENA INTERMEDIÁRIA em 06 (seis) anos e 08 (oito) meses de reclusão e 667 (seiscentos e sessenta e sete) dias-multa.

Quanto à terceira fase, inexistem causas de aumento e de diminuição, motivo pelo qual FIXO A PENA DEFINITIVA em 06 (seis) anos e 08 (oito) meses de reclusão e 667 (seiscentos e sessenta e sete) dias-multa. Fixo o dia-multa na ordem de 1/30 do valor do salário mínimo vigente à época do fato, o que deverá ser devidamente corrigido.

Inobstante o acusado não seja reincidente e, tampouco a pena seja inferior a oito anos, fixo o regime inicial de cumprimento da pena o FECHADO [...].

DA ACUSADA KATIELY JHENIFER FERREIRA DA ROCHA

[...] Na hipótese, devem ser valoradas desfavoravelmente a (i) quantidade e variedade (28 (vinte e oito) porções de cocaína com massa bruta de 31,34g e 09 (nove) porções de maconha com massa bruta de 304,04g;), (ii) acompanhadas de uma balança de precisão (apetrecho utilizado) e R$ 111,00 (cento e onze reais) em espécie, o que, nos termos do art. 42 da Lei nº 11.343/2006 desfavorecem completamente o réu, já que traficava, em significativa quantidade, entorpecente de natureza nociva (cocaína), demandando maior rigor.

Nestes termos, considerando todo o exposto acima (causas objetivas e subjetivas), EXASPERO A PENA-BASE em 2/6 (dois sextos), atinente à quantidade (37 unidades) e variedade (cocaína e maconha) de entorpecentes apreendidos, nos termos do art. 42 da Lei de Drogas, o qual impõe ao julgador levar em consideração as circunstâncias retro mencionadas, FIXANDO-A, assim, no patamar de 06 (seis) anos e 08 (oito) meses de reclusão e 667 (seiscentos e sessenta e sete) dias-multa.

Quanto à segunda fase, não vislumbro a presença de agravantes ou atenuantes, motivo pelo qual MANTENHO A PENA INTERMEDIÁRIA em 06 (seis) anos e 08 (oito) meses de reclusão e 667 (seiscentos e sessenta e sete) dias-multa.

Quanto à terceira fase, inexistem causas de aumento e de diminuição, motivo pelo qual FIXO A PENA DEFINITIVA em 06 (seis) anos e 08 (oito) meses de reclusão e 667 (seiscentos e sessenta e sete) dias-multa. Fixo o dia-multa na ordem de 1/30 do valor do salário mínimo vigente à época do fato, o que deverá ser devidamente corrigido.

Inobstante a acusada não seja reincidente e, tampouco a pena seja inferior a oito anos, fixo o regime inicial de cumprimento da pena o FECHADO, [...].”
(Leonardo Lucio Santos, juiz de Direito – ID 289249943)

Pois bem.

A materialidade está demonstrada pelo Auto de Apreensão nº 162.3.2023.5948 (ID 289249852) e Laudo de Exame Definitivo de Entorpecente nº 551.3.10.9185.2023.110643-A01 (ID 289249872), os quais não sofreram qualquer impugnação.

Na fase policial, foram ouvidos Eduardo Henrique Souza Lana e Osvaldina da Silva Santos, policiais militares (ID 289248449 e ID 289249902; ID 289249850), ALEXANDRE FREITAS DA ROCHA (ID 289249868), GUSTAVO FERREIRA ROCHA DOS SANTOS (ID 289249863) e KATIELY JHENIFER FERREIRA DA ROCHA (ID 28949858), apelantes.

Em Juízo, colheram-se as declarações de Osvaldina da Silva Santos e Eduardo Henrique Souza Lana, policiais militares e os interrogatórios dos apelantes GUSTAVO FERREIRA ROCHA DOS SANTOS e KATIELY JHENIFER FERREIRA DA ROCHA. O apelante ALEXANDRE FREITAS DA ROCHA exerceu o direito de permanecer em silêncio (Relatório de Mídias - ID 289249936).

Dito isso, vejamos as pretensões absolutórias dos apelantes [ALEXANDRE FREITAS DA ROCHA, GUSTAVO FERREIRA ROCHA DOS SANTOS e KATIELY JHENIFER FERREIRA DA ROCHA] conjuntamente.

Verificam-se que os policiais militares [Eduardo Henrique Souza Lana e Osvaldina da Silva Santos] descreveram, em ambas as fases da persecução penal, as apreensões de
9 (nove) porções de maconha, com peso de 304,04g (trezentos e quatro gramas e quatro centigramas),
26 (vinte e seis) porções de pasta-base de cocaína, com peso de 12,03g (doze gramas e três centigramas) e 2 (duas) porções de cocaína, com peso de 19,25g (dezenove gramas e vinte e cinco centigramas),
além de uma balança de precisão na residência, localizada

na rua 19-A, quadra 11, lote 2, bairro Barcelona, em Tangará da Serra/MT,

no dia 16.4.2023
, onde se encontravam os

apelantes ALEXANDRE FREITAS DA ROCHA e GUSTAVO FERREIRA ROCHA DOS SANTOS, ambos primos da apelante

KATIELY JHENIFER FERREIRA DA ROCHA proprietária e residente no imóvel
(ID 289248449; ID 289249902; ID 289249850 e
Relatório de Mídias - ID 289249936).

O apelante ALEXANDRE FREITAS DA ROCHA, na fase investigativa, e GUSTAVO FERREIRA ROCHA DOS SANTOS, na fase policial e judicial, admitiram a posse de maconha para uso e negaram o conhecimento da cocaína apreendida (ID 289249868, ID 289249863 e Relatório de Mídias - ID 289249936).

Contudo, o policial militar Eduardo Henrique Souza Lana, esclareceu que parte da cocaína apreendida [26 porções] foi localizada no pacote plástico lançado por

ALEXANDRE FREITAS DA ROCHA no terreno da casa vizinha, juntamente com a balança de precisão (ID 289249902), sendo que as outras 2 (duas) porções de cocaína foram apreendidas em um dos quartos da residência
(
ID 289248449).

A conduta de trazer consigo pequenas quantidades de drogas, para preparar e vender conforme a procura de usuários, com o propósito de dificultar
“a atuação dos agentes da segurança pública”,
configura uma das modalidades de tráfico urbano (TJSC, HC nº 5025005-95.2020.8.24.0000. Rel. Des. Sidney Eloy Dalabrida, Quarta Câmara Criminal, 10.9.2020).

Essa modalidade se enquadra no conceito do “tráfico formiguinha”, que pressupõe pequena quantidade de droga para distribuição no varejo a usuários indeterminados (TJMT, Ap nº 1007955-14.2023.8.11.0055, Rel. Des. Rondon Bassil Dower Filho, 7.2.2024).

Nesse tipo de tráfico, o agente realiza idas e vindas às bocas-de-fumo com o objetivo de apanhar drogas para fornecê-las conforme venda a usuários, diariamente, fortalecendo o comércio ilícito em locais determinados ou indeterminados (OLIVEIRA, Adriano. As peças e os mecanismos do fenômeno tráfico de drogas e do crime organizado. Disponível em: repositorio.ufpe.br).

Além disso, a natureza e forma de acondicionamento das substâncias entorpecentes [304,04 g de maconha, em 3 pedaços grandes e 3 porções pequenas; 12,03g

de pasta-base, divididas em 26 trouxinhas e 19,25g de cocaína, dividida em duas porções, uma embalada em plástico zipe e outra envolta em plástico com dimensão maior], somada à localização de balança de precisão, permitem aferir o propósito mercantil das drogas por indicarem “
intuito de mercancia
”, conforme decidido pelo c. STF no julgamento do RE nº 635.659, com repercussão geral (Tema 506 – Rel.: Min. Gilmar Mendes. 26.6.2024).

Note-se que a maconha apreendida [304,04 g] permitiria a confecção, aproximadamente, de 304 (trezentos e quatro) cigarros, sopesados estudos empíricos que indicam a utilização de 1g (um grama), em média, por baseado (TJRS, HC nº 70081969909, Rel. Des. Diogenes Vicente Hassan Ribeiro, 31.7.2019; TJRS, HC nº 5003759-42.2021.8.21.7000, Rel. Des. Ivan Leomar Bruxel, 8.4.2021), a reforçar sua destinação mercantil.

Igualmente, a quantidade apreendida de pasta-base [12,03g] também se mostram compatível com a traficância, visto que ao ser diluída é capaz de atingir ao menos 10 (dez) vezes o seu peso [resultando em 120g de cocaína pura].

Noutro giro, o ônus de provar a destinação exclusiva para uso próprio das drogas apreendidas cabe à Defesa, “
não bastando mera alegação, máxime quando a natureza, o local e as condições em que se desenvolveu a ação apontam para conclusão diversa”
(TJMT, AP nº 124790/2016. Rel. Des. Orlando de Almeida Perri, Primeira Câmara Criminal, 27.10.2016), mesmo porque a condição de usuário não elide a responsabilização do agente por comercializar drogas (TJMT, Enunciado Criminal 3), notadamente por ser comum a figura do traficante-usuário ou usuário-traficante, que vende a substância para sustentar o próprio vício (CONTE, Marta. HENN, Ronaldo César. OLIVEIRA, Carmen Silveira de Oliveira. WOLFF, Maria Palma. “Passes e impasses: lei de drogas”. Revista Latinoam Psicopat Fund., São Paulo, v. 11, n. 4, p. 602-615, dezembro 2008).

Aplicável o seguinte julgado desta e. Câmara:

“
Apresenta-se injustificável os pedidos absolvição e desclassificação do delito de tráfico de drogas quando as provas, sendo coerentes e seguras, comprovam a responsabilidade penal atribuída ao agente.”
(TJMT, Ap NU 0000848-20.2019.8.11.0040, Rel. Des. Orlando de Almeida Perri, Primeira Câmara Criminal, 10.3.2020)

Portanto, a responsabilização penal de ALEXANDRE FREITAS DA ROCHA e GUSTAVO FERREIRA ROCHA DOS SANTOS por tráfico de drogas deve ser preservada.

Em relação à apelante KATIELY JHENIFER FERREIRA DA ROCHA os policiais militares [Eduardo Henrique Souza Lana e Osvaldina da Silva Santos]
não presenciaram ato de comércio e/ou receberam qualquer informação específica sobre venda ilícita de drogas por sua parte
(Relatório de Mídias - ID 289249936).

Além disso, não fora localizado qualquer droga, apetrecho, insumo ou anotações típicas do tráfico de drogas na posse do apelante
KATIELY JHENIFER FERREIRA DA ROCHA, a qual não estava no local no momento da apreensão dos entorpecentes, mas somente os seus primos [ALEXANDRE FREITAS DA ROCHA e GUSTAVO FERREIRA ROCHA DOS SANTOS] que não residem no local
.

Em suma, a copropriedade das drogas apreendidas não resultou demonstrada pelos depoimentos dos agentes policiais, embora duas porções de cocaína tenham sido apreendidas no interior da residência, cuja propriedade não fora assumida pelos apelantes ALEXANDRE FREITAS DA ROCHA e GUSTAVO FERREIRA ROCHA DOS SANTOS.

Se não há provas seguras de que a droga ilícita apreendida pertencia à apelante, bem como que estivesse praticando o tráfico de drogas, sua absolvição mostra-se pertinente.

Nesse sentido, destacam-se os seguintes julgados deste e. Tribunal:

“Inexistindo nos autos provas seguras de que a droga ilícita apreendida pertencia ao apelante, bem como, não havendo elementos de convicção a demonstrar que estivesse ele, praticando o crime de tráfico de drogas, sua absolvição é medida que se impõe.”
(AP NU 0003457-38.2013.8.11.0055, Rel. Des. Rondon Bassil Dower Filho, Terceira Câmara Criminal, 24.3.2020)

“Para embasar o decreto condenatório a prova deve demonstrar a realidade do delito de
tráfico
ilícito de drogas, bem como, inequivocamente caracterizar a autoria por parte do imputado. Se a prova não se mostra sensata quanto a este último ponto, impõe-se a solução mais adequada, qual seja, a absolvição por falta de provas suficientes para a condenação, ensejando a incidência da parêmia ‘
in

dubio

pro

reo
’.”
(AP NU 1017619-02.2021.8.11.0003, Rel. Des. Rui Ramos Ribeiro, Segunda Câmara Criminal, 14.11.2023)

Logo, impõe-se absolver a apelante KATIELY JHENIFER FERREIRA DA ROCHA do tráfico de drogas (Lei nº 11.343/2006, art. 33,
caput
) por insuficiência de provas para a condenação (CPP, art. 386, VII).

Passam-se às revisões das dosimetrias.

Do apelante ALEXANDRE FREITAS DA ROCHA

Na primeira fase, a pena-base do tráfico foi fixada em 6 (seis) anos e 8 (oito) meses de reclusão e 667 (seiscentos e sessenta e sete) dias-multa, sopesada a quantidade, natureza e diversidade das substâncias entorpecentes apreendidas.

A diversidade, natureza e quantidade de drogas [304,04g de maconha, 12,03g de pasta-base de cocaína e 19,25g de cocaína] autorizam, em si, a fixação da pena-base acima do mínimo legal (STJ, AgRg no REsp nº 1.969.578/SC, Rel. Min. Ribeiro Dantas, 2.6.2023).

Frise-se que a natureza da cocaína deve ser considerada para fins de apenamento em tráfico de drogas, visto que “
quanto mais forte for a droga ilícita, igualmente, mais grave será a consequência em virtude da sua utilização
” (NUCCI, Guilherme de Souza. Leis Penais e Processuais Penais Comentadas. vol. I, GEN/Forense: Rio de Janeiro, 8ª Ed., 2014, p. 379). Isso porque, o uso/dependência da cocaína e derivados é reconhecido como um sério problema de saúde pública, além de associada a vários riscos, desde infecção pelo vírus HIV, hepatite B e C, crime e violência, até outros problemas médicos, financeiros e psicossociais diversos. Acredita-se que existam, no mundo, 16 (dezesseis) milhões de usuários de cocaína (0,4% da população mundial) entre 15 e 64 anos de idade e, no Brasil, nos últimos anos, é alto e crescente o consumo desse tipo de droga, em especial o crack, causa prevalente de internações (Do Dependente ao Traficante de Drogas Ilícitas: Estudo Comparado - Brasil - Uruguai - Colômbia - Portugal. São Paulo, Editora Dialética, 2023. p. 392).

Contudo, a elevação da pena-base em 1 (um) ano e 8 (oito) meses acima do mínimo legal não se afigura proporcional, pois as quantidades, no caso, não se mostram expressivas [304,04g de maconha, 12,03g de pasta-base de cocaína e 19,25g de cocaína], razão pela qual impõe aplicar a fração paradigma de 1/6 (um sexto) com base na natureza e quantidade das drogas (STJ, AgRg no AREsp n. 2.857.832/RN, Rel. Min.

Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, 28.5.2025).

Sendo assim, a pena-base deve ser readequada a 5 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa.

Na segunda fase, inexistem agravantes e o Juízo singular reconheceu a atenuante da menoridade relativa (CP, art. 65, I) - apelante, na data do fato [16.4.2023] tinha 18 (dezoito) anos de idade [nasceu em 14.1.2005], contudo não reduziu a pena.

Sendo o agente menor de 21 (vinte e um) anos na data do fato, reconhece-se o direito da atenuante da menoridade relativa.

Por efeito, a pena deve ser reduzida a 5 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa, pois a incidência de circunstância atenuante

não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal (STJ, Súmula 231, HC n. 501.160/RJ, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, 25.6.2019).

Na terceira fase, não há causas de aumento.

Em relação ao tráfico privilegiado (Lei nº 11.343/2006, art. 33, § 4º), o Juízo singular não aplicou por entender estar demonstrada “
a dedicação à atividade criminosa”
, “
dada apreensão de grande quantidade e variedade de entorpecentes, droga extremamente nociva (cocaína)”.

Todavia, o c. STF firmou, em repercussão geral, assertiva de que
“as circunstâncias da natureza e da quantidade da droga apreendida devem ser levadas em consideração apenas em uma das fases do cálculo da pena”
(STF, ARE nº 666334/AM - Relator: Min. Gilmar Mendes - 6.5.2014). Em outras palavras, não se admite a utilização concomitante/simultânea da natureza e quantidade de droga para elevar a pena-base e modular a fração redutora do tráfico privilegiado (STF, HC nº 109193/MG, Rel. Min. Teori Zavascki, 30.10.2014; STJ, AgRg nos EDcl no HC nº 500.739-SP, Rel. Min. Sebastião Reis Junior, 28.5.2019).

Ausentes outros elementos aptos a justificar a modulação da minorante, adota-se a fração máxima de 2/3 (dois terços) pelo tráfico privilegiado (STJ, AgRg no AREsp nº 2.284.410/SP, Rel. Min. Laurita Vaz, 30.6.2023; AgRg nos EDcl no HC n. 771.741/SP, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior [Relatora para acórdão Min.ª Laurita Vaz], 26.6.2023).

Assim sendo, totalizam-se as penas definitivas do apelante

ALEXANDRE FREITAS DA ROCHA em 1 (um) ano e 8 (oito) meses de reclusão

e 166 (cento e sessenta e seis) dias-multa, em regime aberto, com substituição da pena privativa de liberdade por duas restritivas de direitos (CP, art. 33, § 2º, ‘c’ e art. 44, § 2º), a critério do Juízo da Execução Penal (LEP, art. 66, V, ‘a’; TJMT, AP nº 0002678-06.2019.8.11.0045, Rel. Des. Paulo da Cunha, Primeira Câmara Criminal, 16.4.2021).

Reconhecida a figura penal prevista no § 4º do art. 33 da Lei nº 11.343/2006 [tráfico privilegiado], uma vez que a pena mínima resulta inferior a 4 (quatro) anos, cabe ao órgão do Ministério Público avaliar a possibilidade de Acordo de Não Persecução Penal – ANPP– (CPP, art.28-A).

Na mesma linha [cabimento de ANPP], a orientação do c. STJ:

“[...] A jurisprudência das Turmas do STJ reconhece a necessidade de retorno dos autos [...] para oportunizar a proposta de ANPP quando há desclassificação para o tráfico privilegiado, pois o excesso de acusação não deve prejudicar o acusado. No caso, o paciente foi inicialmente denunciado por tráfico de drogas, mas, na sentença foi aplicada a minorante do tráfico privilegiado, reduzindo a pena abaixo de 4 anos, o que permite a análise da possibilidade de oferecimento de ANPP, conforme o art. 28-A do CPP. [...].”
(STJ, AgRg no HC n. 964.717/SC, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, 8.4.2025).

Em situação análoga, assim decidiu este e. Tribunal:

“[...] reconhecido o Tráfico Privilegiado na sentença condenatória, é possível oportunizar ao réu a proposta do Acordo de Não Persecução Penal, a considerar que em casos tais, há mudança significativa do quadro-fático, aliado ao §1º do art. 28-A do CPP, o qual dispõe que serão consideradas as causas de diminuição e aumento de pena para aferição da pena mínima cominada ao delito. Ademais, tal entendimento advém de interpretação analógica à Súmula 337 do STJ, de que, havendo a desclassificação da conduta ou mudança no enquadramento jurídico, se torna viável o acordo devendo os autos retornarem à Comarca de Origem para eventual propositura do ANPP, se assim o Ministério Público de 1º grau entender suficiente e necessário para a reprovação e prevenção do crime e de forma motivada.”
(AP nº 1002959-34.2022.8.11.0046 – Rel. Des. Rondon Bassil Dower Filho, Terceira Câmara Criminal, 16.4.2024).

Sob essa ótica, mostra-se pertinente que seja assegurado o oferecimento dessa medida despenalizadora [ANPP]
“durante o curso da ação penal, quando alterado o quadro fático jurídico (com a desclassificação do crime ou a procedência parcial da pretensão punitiva), em analogia à Súmula nº 337 do STJ”, e, por conseguinte, a suspensão da “eficácia da condenação, a fim de oportunizar ao Ministério Público a eventual propositura
” do benefício (TJMG, AP nº 0008407-32.2023.8.13.0040, Rel. Des. Franklin Higino Caldeira Filho, 29.8.2024).

Do apelante GUSTAVO FERREIRA ROCHA DOS SANTOS

Na primeira fase, a pena-base do tráfico foi fixada em 6 (seis) anos e 8 (oito) meses de reclusão e 667 (seiscentos e sessenta e sete) dias-multa, sopesada a quantidade, natureza e diversidade das substâncias entorpecentes apreendidas, o que deve ser readequado pelos fundamentos retrocitados (STJ, AgRg no REsp nº 1.969.578/SC, Rel. Min. Ribeiro Dantas, 2.6.2023; STJ, AgRg no AREsp n. 2.857.832/RN, Rel. Min.

Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, 28.5.2025).

Logo, readéqua-se as penas a 5 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa.

Na segunda fase, inexistem agravantes e o Juízo singular reconheceu a atenuante da menoridade relativa (CP, art. 65, I) - apelante, na data do fato [16.4.2023] tinha 20 (vinte) anos de idade [nasceu em 2.1.2003], contudo não reduziu a pena.

Como já externado, sendo o apelante menor de 21 (vinte e um) anos na data do fato, impõe-se o reconhecimento da atenuante da menoridade relativa (STJ, Súmula 231, HC n. 501.160/RJ, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, 25.6.2019),

razão pela qual redimensiona-se as penas a 5 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa.

Na terceira fase, não há causas de aumento.

Em relação ao tráfico privilegiado (Lei nº 11.343/2006, art. 33, § 4º), o Juízo singular não aplicou ao sopesar “
a dedicação à atividade criminosa”
, extraída da “
apreensão de grande quantidade e variedade de entorpecentes, droga extremamente nociva (cocaína)”.

Ocorre que, o c. STF firmou, em repercussão geral, a orientação de que
“as circunstâncias da natureza e da quantidade da droga apreendida devem ser levadas em consideração apenas em uma das fases do cálculo da pena”
(STF, ARE nº 666334/AM – Rel. Min. Gilmar Mendes, 6.5.2014; STF, HC nº 109193/MG, Rel. Min. Teori Zavascki, 30.10.2014; STJ, AgRg nos EDcl no HC nº 500.739-SP, Rel. Min. Sebastião Reis Junior, 28.5.2019).

Em síntese, a quantidade, natureza e diversidade da droga apreendida não podem ser usadas, isoladamente, para afastar a minorante do tráfico privilegiado (STF, RHC n° 138.117, Rel.ª: Min. Rosa Weber, 6.4.2021; HC nº 205.439/MS, Rel. Min. Nunes Marques, 3.9.2021).

Assim sendo,

adota-se a fração máxima de 2/3 (dois terços) pelo tráfico privilegiado e totalizam-se as penas definitivas do apelante

GUSTAVO FERREIRA ROCHA DOS SANTOS em 1 (um) ano e 8 (oito) meses de reclusão

e 166 (cento e sessenta e seis) dias-multa, em regime aberto, com substituição da pena privativa de liberdade por duas restritivas de direitos (CP, art. 33, § 2º, ‘c’ e art. 44, § 2º), a critério do Juízo da Execução Penal (LEP, art. 66, V, ‘a’; TJMT, AP nº 0002678-06.2019.8.11.0045, Rel. Des. Paulo da Cunha, Primeira Câmara Criminal, 16.4.2021), com oportunização de ANPP
(STJ, AgRg no HC n. 964.717/SC, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, 8.4.2025;
TJMT,
AP nº 1002959-34.2022.8.11.0046, Rel. Des. Rondon Bassil Dower Filho, Terceira Câmara Criminal, 16.4.2024; TJMG, AP nº 0008407-32.2023.8.13.0040, Rel. Des. Franklin Higino Caldeira Filho, 29.8.2024).

Com essas considerações, recursos
conhecidos
e:­
­­­­­­­­­

1)

PROVIDO
o apelo de KATIELY JHENIFER FERREIRA DA ROCHA para absolvê-la do tráfico de drogas (Lei nº 11.343/2006, art. 33,
caput
), nos termos do art. 386, VII, do CPP;

2)

PROVIDO PARCIALMENTE
o apelo de ALEXANDRE FREITAS DA ROCHA para reconhecer o tráfico privilegiado (Lei nº 11.343/2006, art. 33, § 4º), readequar as penas a
1 (um) ano e 8 (oito) meses de reclusão

e 166 (cento e sessenta e seis) dias-multa,
em regime aberto, com substituição da pena privativa de liberdade por duas restritivas de direitos, a critério do Juízo da Execução Penal;

3)

PROVIDO PARCIALMENTE
o apelo de GUSTAVO FERREIRA ROCHA DOS SANTOS para reconhecer o tráfico privilegiado (Lei nº 11.343/2006, art. 33, § 4º), readequar as penas a
1 (um) ano e 8 (oito) meses de reclusão

e 166 (cento e sessenta e seis) dias-multa
, em regime aberto, com substituição da pena privativa de liberdade por duas restritivas de direitos, a critério do Juízo da Execução Penal.

Transitado em julgado este v. acórdão,
SUSPENDEM-SE
os efeitos da condenação quanto aos apelantes ALEXANDRE FREITAS DA ROCHA e GUSTAVO FERREIRA ROCHA DOS SANTOS e
DETERMINA-SE
, por força do art. 28-A do CPP,

a

remessa dos autos ao Juízo singular para:

1)
submeter
ao órgão do Ministério Público de primeiro grau a análise de viabilidade de proposta de ANPP, no prazo de 30 (trinta) dias, e, na hipótese de oferecimento e preenchimento dos requisitos legais, a homologação do acordo;

2)
decretar
a extinção da punibilidade dos apelantes, na hipótese de cumprimento integral das obrigações (CPP, art. 28-A, § 13);

3)
intimar
a Defesa para, querendo, exercer a faculdade prevista no § 14 do art. 28-A do CPP, caso recusado o ANPP;

4) na hipótese de não ser proposto ou homologado o ANPP,
expedir
as respectivas guias de execuções definitivas (CPP, art. 674).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/09/2025